Tribunal: TJDFT
Processo: 0745747-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0745747-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF AGRAVADO: FERNANDA SOARES DA SILVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF, em desfavor de FERNANDA SOARES DA SILVEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 172915471, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, n°. 0736719-90.2022.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator